Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão em questão não se ajusta a nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Recurso desprovido.